Tribunal: TJSP
Processo: 2192492-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Necessidade de exclusão do montante devido as verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio, bem como inclusão dos eventos societários. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
- Recurso provido.